Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-28.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-28.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 045.645.501-95 (APELANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ERRO MATERIAL,
PREMISSA
EQUIVOCADA
E
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não para alterar o resultado do julgamento.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”. (
EDcl
no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
por unanimidade
deu
parcial
provimento à Apelação interposta pela
autora
para determinar que a ré devolva os danos materiais de R$400,00
.

A autora/embargante
alega que
não decorreu dois anos desde o acontecimento até o protocolo da demanda
, uma vez que
a resposta do Recurso Administrativo
se deu em 20-2-2017
, de modo que
o período que levou para
propor a lide foi de
1 ano e 8 meses, sendo que
nesse tempo

diligenciou
de diversas maneiras
na busca d
a resolução do
conflito
.

Diz que acreditava que o caso seria solucionado
, até porque uma das promessas verbais
foi de que no próximo semestre estaria tudo resolvido
.

Afirma que o certificado de conclusão do curs
o foi entregue em
8-11-2023, e não em 23-5-2023.

Alega
na
sua CTPS
consta
que
nesses 2 anos permaneceu empregada na mesma empresa.

Pleiteia o reconhecimento
da perda de uma chance durante o prazo que julgar devido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/embargante
alega que
não decorreu dois anos desde o acontecimento até o protocolo da demanda, uma vez que a resposta do Recurso Administrativo se deu em 20-2-2017, de modo que o período que levou para propor a lide foi de 1 ano e 8 meses, sendo que nesse tempo diligenciou de diversas maneiras na busca da resolução do conflito.

Diz que acreditava que o caso seria solucionado, até porque uma das promessas verbais foi de que no próximo semestre estaria tudo resolvido.

Afirma que o certificado de conclusão do curso foi entregue em 8-11-2023, e não em 23-5-2023.

Alega na sua CTPS consta que nesses 2 anos permaneceu empregada na mesma empresa.

Pleiteia o reconhecimento da perda de uma chance durante o prazo que julgar devido.

No aresto constou o seguinte:

“
(...)

Como a apelada não recorreu, a sua culpa pelo longo e injustificado atraso na avaliação do Relatório Final da apelante já é matéria preclusa.

Logo, cumpre apenas averiguar a pretendida condenação da apelada à indenização pela perda de uma chance e pelos danos materiais.

A autora/apelante comprovou que em novembro de 2016 recebeu uma proposta de emprego para assumir o cargo de gerente de contabilidade com salário de R$5.000,00, sendo exigido o certificado de bacharel em ciências contábeis a ser entregue até março de 2017 (ID. 228013182).

(...)

Apesar da existência dessa proposta, verifica-se que, desde o início do problema com a entrega e a avaliação do Relatório Final, a apelante demorou 2 anos para ajuizar a Ação, o que demonstra que ela não agiu diligentemente na defesa do seu pretenso direito, pois o comportamento esperado era o de que, assim que lhe foi feita a proposta de emprego e diante da irregularidade de sua situação com relação à aprovação na disciplina em questão, por culpa da apelada, fosse buscar meios, inclusive judiciais, como uma Cautelar Antecipada de Provas, por exemplo, para assegurar o eventual benefício que teria com a conclusão do curso naquele momento.

Desse modo, como ela não se empenhou na solução da questão atinente ao Relatório Final exibido, não se pode concluir que durante o período de sua inércia, a proposta ainda se manteria, pois na Declaração está bem claro que a oferta era para o ano de novembro de 2016, com possibilidade de apresentação do certificado de bacharel em ciências contábeis até março de 2017, após o que se deu a extinção da referida proposta.

Ou seja, ainda que na posse do diploma, o fato é que a proposta já tinha expirado, inexistindo qualquer garantia de que fosse restabelecida. Daí a premente necessidade de ela ter tomado atitude para dirimir a questão o quanto antes, o que não fez, já que levou dois anos para resolver ajuizar a presente lide.

Nesse ponto, aliás, causa estranheza o fato de a apelante alegar que em 1º-7-2022 é que passou a ganhar os mesmos valores propostos pela empregadora naquela época.

O que consta de fato em sua CTPS é que de 30-9-2021 a 18-5-2023 assumiu o cargo de gerente de recursos humanos em que obteve o salário de R$5.173,62, como afirma em 1º-7-2022, isto é, quando nem tinha o diploma ainda, e que de 23-5-2023 a 1º-7-2023, quando já estava de posse do certificado da conclusão do curso de ciências contábeis, continuou no mesmo cargo, porém em empresa diversa, e com remuneração menor. Logo, há inconsistências nas alegações dela, as quais fragilizam sua defesa.

Fica corroborado, ainda, que a mera Declaração firmada pelo empregador em 2018 referente a uma proposta de 2016 não garantiu que ela assumiria o cargo de gerente de contabilidade até a presente data.

Chama a atenção o fato de a Declaração de emprego prestada pelo representante da empresa ter sido firmada em 23-10-2018, ou seja, também dois anos após as irregularidades relacionadas ao processo de avaliação do trabalho apresentado pela apelante à apelada, evidenciando que, até mesmo para se resguardar quanto à existência da proposta, correu o risco de não
consegui-la
, tendo em vista as ocorrências que podem acontecer em 2 anos (fechamento da empresa, mudança do
empregador, etc.
).

Da narrativa, não seria razoável que fosse reconhecida a tese de perda de uma chance para o período por ela requerido, de sete anos
.”

Portanto, o entendimento adotado pela Câmara está fundamentado nas provas.

Como visto, não há erro material
, omissão ou
premissa
equivocada
, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, s
em destaque no original).

Nesse aspecto, cumpre registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022,
DJe
de 4/11/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024